Tribunal: TJDFT
Processo: 0704985-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704985-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON CARNEIRO DE MORAIS SA AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDERSON CARNEIRO DE MORAIS SA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0704531-79.2024.8.07.0001, cujo juízo singular declarou-se incompetente para julgar o feito, determinando a redistribuição dos autos à Justiça do Trabalho. Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo em decisão ID 55853762, abriu-se o prazo para contrarrazões. Em petição ID 65092164, a parte agravante comunica a perda do objeto recursal, uma vez que o feito originário já foi julgado pela Justiça Trabalhista. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo, os autos foram remetidos à Justiça Trabalhista, tendo recebido sentença de mérito. Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2024 17:04:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora